Tribunal: STJ
Processo: 0111372-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992617 - SP (2025/0111372-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JOSE WILSON MEDEIROS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO - SP437950
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
impetrado em favor do agravante, condenado a 06 (seis) anos
corpus
e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625
(seiscentos e vinte e cinco) dias-multa pela prática do crime de
tráfico de drogas, previsto no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
2. O agravante foi abordado por policiais militares portando 03
(três) tijolos de maconha, e, após diligências, outras 03
(três) unidades da substância foram localizadas, totalizando
aproximadamente 5,6 kg (cinco quilos e seiscentos gramas) de
entorpecente, além da apreensão de uma balança de precisão, uma
faca e
.
insulfilm
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se o
poderia ser
habeas corpus
conhecido e apreciado pelo colegiado, e se a decisão monocrática do
Relator fere o princípio da colegialidade.
4. Outra questão em discussão é se a quantidade de droga
apreendida justifica a exasperação da pena-base e a fixação do
regime inicial fechado, considerando a primariedade do réu e suas
condições pessoais.
5. A questão também envolve a análise da aplicação da atenuante da
confissão espontânea e da causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
III. Razões de decidir
6. A decisão monocrática do Relator não fere o princípio da
colegialidade, pois o agravo regimental permite que a matéria seja
apreciada pelo órgão colegiado.
7. A quantidade expressiva de droga apreendida justifica a
exasperação da pena-base e a fixação do regime inicial fechado,
conforme entendimento pacífico desta Corte.
Documento eletrônico VDA50201811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:32:16
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 8bb70754-548a-4cfc-b21d-6b9aad51c9ce

8. A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois o réu não
admitiu a prática do tráfico de drogas, mas apenas alegou estar
transportando o entorpecente para consumo próprio.
9. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi afastada
devido à dedicação habitual do acusado ao tráfico de entorpecentes,
evidenciada pelas conversas extraídas de seu aparelho celular.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não provido.
1. A decisão monocrática do Relator não fere o
Tese de julgamento:
princípio da colegialidade quando o agravo regimental permite a
apreciação pelo órgão colegiado. 2. A quantidade expressiva de droga
apreendida justifica a exasperação da pena-base e a fixação do
regime inicial fechado. 3. A atenuante da confissão espontânea não
se aplica quando o réu não admite a prática do tráfico de drogas. 4.
A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é afastada
quando há dedicação habitual ao tráfico de entorpecentes.
Lei n. 11.343/2006, art. 33; CP, art.
Dispositivos relevantes citados:
59; CP, art. 44, I; CP, art. 65, III, "d".
STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no
28/03/2019
HC 808125/SP, Rel.a Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
.
28/05/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
28/08/2025
03/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50201811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:32:16
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 8bb70754-548a-4cfc-b21d-6b9aad51c9ce

AgRg no HABEAS CORPUS No 992617 - SP (2025/0111372-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JOSE WILSON MEDEIROS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO - SP437950
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
impetrado em favor do agravante, condenado a 06 (seis) anos
corpus
e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625
(seiscentos e vinte e cinco) dias-multa pela prática do crime de
tráfico de drogas, previsto no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
2. O agravante foi abordado por policiais militares portando 03
(três) tijolos de maconha, e, após diligências, outras 03
(três) unidades da substância foram localizadas, totalizando
aproximadamente 5,6 kg (cinco quilos e seiscentos gramas) de
entorpecente, além da apreensão de uma balança de precisão, uma
faca e
.
insulfilm
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se o
poderia ser
habeas corpus
conhecido e apreciado pelo colegiado, e se a decisão monocrática do
Relator fere o princípio da colegialidade.
4. Outra questão em discussão é se a quantidade de droga
apreendida justifica a exasperação da pena-base e a fixação do
regime inicial fechado, considerando a primariedade do réu e suas
condições pessoais.
Documento eletrônico VDA49720067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:29
Código de Controle do Documento: eb5afc90-ef78-41f6-954b-c1188c1d3817

5. A questão também envolve a análise da aplicação da atenuante da
confissão espontânea e da causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
III. Razões de decidir
6. A decisão monocrática do Relator não fere o princípio da
colegialidade, pois o agravo regimental permite que a matéria seja
apreciada pelo órgão colegiado.
7. A quantidade expressiva de droga apreendida justifica a
exasperação da pena-base e a fixação do regime inicial fechado,
conforme entendimento pacífico desta Corte.
8. A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois o réu não
admitiu a prática do tráfico de drogas, mas apenas alegou estar
transportando o entorpecente para consumo próprio.
9. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi afastada
devido à dedicação habitual do acusado ao tráfico de entorpecentes,
evidenciada pelas conversas extraídas de seu aparelho celular.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não provido.
1. A decisão monocrática do Relator não fere o
Tese de julgamento:
princípio da colegialidade quando o agravo regimental permite a
apreciação pelo órgão colegiado. 2. A quantidade expressiva de droga
apreendida justifica a exasperação da pena-base e a fixação do
regime inicial fechado. 3. A atenuante da confissão espontânea não
se aplica quando o réu não admite a prática do tráfico de drogas. 4.
A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é afastada
quando há dedicação habitual ao tráfico de entorpecentes.
Lei n. 11.343/2006, art. 33; CP, art.
Dispositivos relevantes citados:
59; CP, art. 44, I; CP, art. 65, III, "d".
STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no
28/03/2019
HC 808125/SP, Rel.a Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
.
28/05/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de JOSÉ WILSON MEDEIROS DA
SILVA contra decisão de minha relatoria, denegando a ordem pleiteada em
impetrado em seu favor
habeas corpus
.
Documento eletrônico VDA49720067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:29
Código de Controle do Documento: eb5afc90-ef78-41f6-954b-c1188c1d3817

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 06 (seis)
anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa pela prática do crime
de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
Sustenta o agravante que o
deveria ter sido conhecido
habeas corpus
e apreciado pelo colegiado, no entanto, teve o mérito decidido por este Relator.
Consoante narrado nos autos, o agravante foi abordado por policiais
militares quando portava 03 (três) tijolos de maconha, e, após diligências,
outras 03 (três) unidades da substância foram localizadas enterradas,
totalizando aproximadamente 5,6 kg (cinco quilos e seiscentos gramas) de
entorpecente, além da apreensão de 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma)
faca e
.
insulfilm
A Defesa alega que a sentença condenatória não fundamentou
adequadamente a imposição do regime inicial fechado, especialmente diante da
primariedade do réu e de suas condições pessoais favoráveis.
Narra que houve exasperação indevida da pena-base em virtude da
quantidade de droga apreendida, argumentando que, embora expressiva, tal
quantidade não justificaria, por si só, o aumento realizado, sem demonstração
concreta de maior reprovabilidade da conduta.
Aduz, ainda, que o réu é usuário de drogas e que a sentença deixou
de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o acusado
teria admitido parcialmente sua participação nos fatos durante interrogatório.
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, para que o
seja conhecido e apreciado pelo órgão colegiado, com a
habeas corpus
consequente concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta, fixar regime
prisional mais brando ou substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, considerando as circunstâncias pessoais do agravante e
a proporcionalidade da medida.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos recursais (extrínsecos e intrínsecos) do
agravo regimental, o reclamo, todavia, não logra provimento.
Em primeiro lugar, registro que o pronunciamento judicial unilateral
do relator, nos termos autorizados pela legislação processual e pelo Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não fere o princípio da colegialidade.
Ilustrativamente:

(...)
1. Conforme entendimento pacificado neste Tribunal, "[a] decisão
monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que
não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo
certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra
Documento eletrônico VDA49720067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:29
Código de Controle do Documento: eb5afc90-ef78-41f6-954b-c1188c1d3817

a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria
seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício
suscitado pelo agravante" (AgRg no HC n. 485.393/SC, rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
). (...). 4. Agravo
28/03/2019
(AgRg no HC n. 911.110/SP, relator Ministro
regimental desprovido.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de 1o/07
24/06/2024
/2024).
(...)
1. Nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 34, XVIII, a e b, do RISTJ,
o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática,
sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de
agravo regimental, momento no qual a defesa poderá requerer
sustentação oral - não havendo ofensa ao princípio da colegialidade
ou cerceamento de defesa, mesmo que anteriormente não tenha sido
oportunizada a sustentação.
(...).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 826.635/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/10/2023
26/10/2023

No mais, verifico que as razões apresentadas no agravo regimental
constituem mera reiteração dos argumentos anteriormente expostos no habeas
, não trazendo nenhum fundamento capaz de afastar as conclusões da
corpus
decisão agravada.
Nesse sentido, a decisão agravada adotou os seguintes fundamentos
(fls. 811/815):

Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento
da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC
180.365, Primeira Turma, Rel.a Ministra Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson
27/3/2020
Fachin, julgado em
), pacificou orientação no sentido de
30/10/2018
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira
Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
).
10/6/2020
No caso, não se verifica manifesto constrangimento ilegal a justificar a
concessão da ordem de ofício.
Sobre o tema tratado no remédio heroico, assim decidiu o Tribunal a
quo (fls. 36/38):
(...) As reprimendas, dosadas e fundamentadas em consonância com
o sistema trifásico de aplicação da pena, com imposição do regime
inicial fechado, não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do CP e no art. 42
da Lei n. 11.343/06, cujas circunstâncias judiciais a Magistrada a
quo reputou desfavoráveis ao acusado, suas penas-base foram
corretamente fixadas em 07 anos e 06 meses de reclusão e em 750
dias-multa (o que equivale ao mínimo legal, acrescido de 1/2).
A Magistrada sentenciante justificou o aumento levado a efeito na
"expressiva quantidade de droga apreendida, consistente em 06 (seis)
tijolos de maconha pesando 5.691,34g", o que demonstra maior
reprovabilidade da conduta do réu, pois a atitude de quem
Documento eletrônico VDA49720067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:29
Código de Controle do Documento: eb5afc90-ef78-41f6-954b-c1188c1d3817

comercializada
invulgar
quantidade
de
entorpecentes,
gera
consequências mais graves para a sociedade.
A propósito, convém transcrever que a decisão publicada na RT 546
/327, para confecção de um "fininho de maconha" são necessários
0,33 da referida droga, o que indica que a "maconha" apreendida em
poder do réu, com peso líquido de 5.691,34 gramas, era suficiente
para confecção de mais de 17.200 (dezessete mil e duzentos) porções
individuais (fls. 478).
Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06),
com efeito, é perfeitamente admissível a elevação das pena-bases com
fundamento na quantidade de tóxico apreendido, nos termos do art.
42 da Lei de Tóxicos.
Perfeitamente justificado o aumento levado a efeito, nada havendo o
que ser alterado.
b) na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, as
reprimendas foram diminuídas de 1/6, atingindo o montante de 06
anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.
Destaque-se não ser o caso de reconhecimento da confissão
espontânea, uma vez que o réu jamais admitiu a prática do delito de
tráfico de entorpecentes. Ao contrário, tentou esquivar-se de
responsabilidade, afirmando estar transportando o tóxico, em troca de
uma porção que pretendia utilizar posteriormente.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, inaplicáveis causas de
aumento ou de diminuição, as sanções restaram assim finalizadas em
06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa, na ausência de
circunstância modificadoras outras.
Destaque-se que não era mesmo hipótese de aplicação do redutor
previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, diante da evidente
dedicação do acusado ao tráfico de entorpecentes.
Pode-se confirmar referida dedicação ao comércio espúrio de
entorpecentes pelo teor das conversas constantes no aparelho celular
do acusado, que foi, como já observado, objeto de perícia (fls. 270
/335), sendo possível nelas se constatar que José Wilson fomentava o
tráfico de drogas desde 13 de janeiro de 2022.
Com efeito, a informações de que o agente faz do comércio ilícito de
entorpecentes o seu modo de vida, indica que não teria sido
preenchido o requisito previsto em lei para incidência da redução
prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, qual seja, a não dedicação
a atividades ilícitas.
Diante desse contexto, o pedido de restituição do aparelho celular
apreendido não merece ser acolhido, uma vez que tal objeto era
utilizado para a prática do comércio espúrio de entorpecentes.
Deve ser mantido o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, §3o,
do CP, diante das circunstâncias judiciais negativas acima
mencionadas e da gravidade concreta do delito.
Por fim, tendo sido imposta, na hipótese dos autos, privação de
liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua conversão em
penas restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto
previsto no inciso I, do art. 44, do CP.
Ante o exposto, rejeitada a matéria preliminar suscitada, nega-se
provimento ao apelo Defensivo interposto em favor de JOSÉ WILSON
MEDEIROS DA SILVA, restando, pois, mantida a r. sentença por seus
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico VDA49720067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:29
Código de Controle do Documento: eb5afc90-ef78-41f6-954b-c1188c1d3817

A Defesa pleiteia, outrossim, o reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, que
admite a redução da pena de um sexto a dois terços, desde que
preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: primariedade,
bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e
inexistência de vínculo com organização criminosa.
A verificação da presença desses pressupostos, notadamente quanto
à eventual dedicação a práticas delitivas, demanda a análise de
circunstâncias fáticas e probatórias específicas do caso concreto, como
a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida,
além de elementos adicionais, como registros de mensagens extraídas
de aparelhos celulares, que possam indicar envolvimento em
atividade criminosa reiterada ou inserção em estrutura organizada de
tráfico.
O Tribunal de origem entendeu que não era cabível a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06, conhecida como tráfico privilegiado. A negativa do
benefício foi fundamentada, primeiramente, na constatação de que o
réu se dedicava de forma habitual ao tráfico de entorpecentes,
conforme demonstrado pelo conteúdo das conversas extraídas de seu
aparelho celular, que foi objeto de perícia. Tais diálogos revelaram que
o acusado mantinha contato constante com diversos usuários e
indivíduos envolvidos com o comércio ilícito de drogas, inclusive
tratando da aquisição, troca, consumo e repasse de substâncias
entorpecentes desde janeiro de 2022.
Além disso, foi destacada a expressiva quantidade de droga
apreendida, consistente em seis tijolos de maconha, totalizando
5.691,34 gramas (cinco mil seiscentos e noventa e um gramas e trinta
e quatro centigramas). Segundo constou nos autos, essa quantidade
seria suficiente para a confecção de mais de 17.200 (dezessete mil e
duzentas) porções individuais, o que demonstra a gravidade concreta
da conduta e a sua incompatibilidade com o perfil de pequeno
traficante, destinatário da minorante.
A conjugação desses elementos — a habitualidade no tráfico e a
quantidade significativa da droga — conduziu à conclusão de que o
acusado faz do comércio ilícito de entorpecentes seu modo de vida,
afastando, assim, o requisito legal da não dedicação a atividades
criminosas exigido para a incidência do redutor.
Revisar esse juízo de valor proferido pelas instâncias inferiores
exigiria a reanálise do conjunto fático-probatório, providência
incompatível com os limites da via estreita do habeas corpus, que não
se presta como substitutivo do recurso cabível.
Em caso análogo:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11 .
343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A negativa
de aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi fundamentada
na grande quantidade de drogas e no acervo de fotografias
obtidas através de laudo pericial do aparelho celular do
agravante, referentes à prática delitivas, com imagens de joias,
cheques, drogas e grandes quantias em dinheiro, bem como
anotações de contabilidade da mercancia, a evidenciar a
Documento eletrônico VDA49720067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:29
Código de Controle do Documento: eb5afc90-ef78-41f6-954b-c1188c1d3817

dedicação do agravante a atividades criminosas. 2. Constatada
pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos
para a aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado, a modificação desse entendimento
exigiria, no caso, aprofundado reexame do conjunto fático-
.
probatório, o que não é possível na via do habeas corpus
3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 808125 SP
2023/0079356-9, Rel.a Ministra Daniela Teixeira, data de
julgamento
, Quinta Turma, data de publicação DJe
21/05/2024
, grifamos).
28/05/2024
Da mesma forma, no que se refere à pretensão de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, não assiste razão à Defesa.
No caso em análise, o acórdão recorrido rejeitou o pedido com
fundamento de que o réu, em nenhum momento, admitiu a prática do
crime de tráfico de entorpecentes. Ao contrário, procurou eximir-se de
responsabilidade, alegando que apenas transportava a droga em
troca de uma porção que pretendia utilizar posteriormente.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, a atenuante da
confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do CP, não se aplica
na hipótese em que o agente é condenado por crime de tráfico de
drogas, mas limita-se, na fase de investigação ou na fase judicial, a
declarar que possuía a substância para consumo próprio. Nesse
sentido é o teor da Súmula n. 630/STJ. (AgRg no HC n. 776.615/SP,
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
27/6/2024
Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus.

Esta Corte Superior, seguindo o entendimento consolidado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, pacificou orientação no sentido
de que o
não se presta como substitutivo do recurso legalmente
habeas corpus
previsto para a hipótese, sendo possível seu conhecimento apenas em casos de
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
Outrossim, não assiste razão ao agravante.
A decisão agravada analisou detidamente as questões suscitadas,
não se constatando constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da
ordem.
Como destacado pelo Tribunal de origem, a pena-base foi fixada de
forma fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis
previstas no artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
A dosimetria da pena observou o sistema trifásico, tendo a
Magistrada sentenciante majorado a pena-base em decorrência da expressiva
quantidade de droga apreendida, consistente em 06 (seis) tijolos de maconha,
totalizando 5.691,34 g (cinco mil seiscentos e noventa e um gramas e trinta e
quatro centigramas), quantidade suficiente para a confecção de mais de
17.200 (dezessete mil e duzentas) porções individuais.
Tal circunstância demonstra maior reprovabilidade da conduta e
justifica a elevação da pena-base, de acordo com o entendimento pacífico desta
Corte.
Documento eletrônico VDA49720067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:29
Código de Controle do Documento: eb5afc90-ef78-41f6-954b-c1188c1d3817

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa,
resultando na pena intermediária de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de
reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
Por outro lado,
não foi aplicada a atenuante da
corretamente,
confissão espontânea, pois o réu não admitiu a prática do tráfico de drogas,
mas apenas alegou estar transportando o entorpecente em troca de uma
porção para consumo, não configurando a confissão para fins de redução de
pena, como consta na jurisprudência consolidada desta Corte e o teor da
Súmula n. 630/STJ.
Em relação à causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da
Lei de Drogas, o Tribunal
afastou sua aplicação diante da evidente
a quo
dedicação do acusado ao tráfico de entorpecentes, circunstância evidenciada
pelo teor das conversas extraídas de seu aparelho celular, que demonstram
envolvimento habitual e estruturado na comercialização de drogas desde
janeiro de 2022.
Além disso, a quantidade expressiva do entorpecente apreendido é
incompatível com o conceito de pequeno traficante, destinatário da minorante.
Ressalta-se que a revisão das conclusões das instâncias ordinárias
quanto ao não preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via estreita do
, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
habeas corpus
No tocante ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, observa-se que, tendo sido aplicada pena superior a
04 (quatro) anos de reclusão, não se encontram preenchidos os requisitos
legais previstos no artigo 44, inciso I, do Código Penal, sendo inviável a medida.
Por fim, quanto ao regime inicial fechado, verifica-se que este foi
fixado em consequência das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da
gravidade concreta do delito, estando em conformidade com o disposto no
artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Assim, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada,
inexistindo ilegalidade que justifique sua reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49720067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:29
Código de Controle do Documento: eb5afc90-ef78-41f6-954b-c1188c1d3817

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 992.617 / SP
Número Registro: 2025/0111372-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15028875820238260168
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO
ADVOGADA
: LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO - SP437950
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE WILSON MEDEIROS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE WILSON MEDEIROS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO - SP437950
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50168844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:42:24
Código de Controle do Documento: 225c5d2b-2c33-4309-981c-234ec7d9113b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:42:24
Código de Controle do Documento: 225c5d2b-2c33-4309-981c-234ec7d9113b